Tribunal: TJMT
Processo: 1083266-42.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083266-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FRANCIELLI DIAS SOARES - CPF: 062.883.021-12 (RECORRIDO), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DESCONHECIMENTO DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO. SÚMULA 22/TR. ARBITRAMENTO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco Bradesco S.A contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 346,22, que deu ensejo a negativação do nome do autor, bem como condenou a instituição financeira reclamada ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

2. A controvérsia consiste em determinar se a inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito é indevida e, consequentemente, gera o dever de indenizar.

3. Nos autos, verifica-se que a instituição bancária não comprovou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejou a negativação do nome do autor no serviço de proteção ao crédito, nos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A indenização por dano moral foi estabelecida na instância de origem em razão da inserção indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, sem que a empresa ré comprovasse a regularidade da contratação.

5. A Súmula 22/TR confirma esse entendimento. Confira-se: ““SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).

6. O
Quantum
indenizatório foi arbitrado de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade do débito e condenou em R$ 3.000,00 a título de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação
: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto
, conheço
do recurso e
nego-lhe
provimento.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025